Tribunal: TJES
Processo: 5010475-57.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010475-57.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO CESAR DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5010475-57.2025.8.08.0000

REQUERENTE: PAULO CÉSAR DA SILVA

Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO CARLOS DE SOUZA - ES24686-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Paulo César da Silva com o objetivo de desconstituir acórdão que manteve a condenação pela prática de roubo tentado (art. 157, caput, c/c inciso II do art. 14, ambos do Código Penal), ao argumento de que o julgamento contrariou a evidência dos autos e a correta aplicação da lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Revisão Criminal é a via processual adequada para a rediscussão de teses jurídicas e do conjunto probatório já examinados e decididos em sede de apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações do requerente configuram mera reiteração de teses já analisadas e rejeitadas no julgamento do recurso de apelação.

4. A Revisão Criminal não se destina a funcionar como uma terceira instância de julgamento para garantir ao acusado nova oportunidade de absolvição ou redução de pena, mas sim a corrigir erro judiciário.

5. A pretensão de reexame de matéria já apreciada no recurso de apelação evidencia a inadequação da via eleita, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido revisional não conhecido.

Tese de julgamento
:

A Revisão Criminal não constitui uma terceira instância recursal, sendo via inadequada para a mera rediscussão de matéria fático-probatória já exaustivamente analisada nas instâncias ordinárias.

O cabimento da ação revisional restringe-se às hipóteses expressamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não admitindo a reiteração de argumentos já rechaçados em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: inciso II do art. 14; art. 17; §2º do art. 33; inciso I do art. 44; caput do art. 157. Código de Processo Penal: art. 3º; art. 621. Código de Processo Civil: § 3º do art. 99.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RevCr 5006021-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 18/06/2025; TJES, Apelação Criminal 0000381-70.2020.8.08.0046, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 03/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5010475-57.2025.8.08.0000

REQUERENTE: PAULO CÉSAR DA SILVA

Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO CARLOS DE SOUZA - ES24686-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
PAULO CÉSAR DA SILVA
com o objetivo de desconstituir o v. acórdão proferido pelo Colegiado da Egrégia Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela Defesa, mantendo-se, por conseguinte, a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES. Na ocasião, o ora requerente fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

O requerente sustenta que a sentença condenatória foi proferida em desconformidade com a evidência dos autos e com a correta aplicação da lei penal. Alega ausência de dolo, ineficácia absoluta do meio empregado e erro na valoração das provas, além de pleitear, subsidiariamente, a desclassificação do delito para furto tentado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime prisional mais brando. Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo à revisão, o reconhecimento da justiça gratuita e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Inicialmente, DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça, diante da presunção da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural (artigo 3º, do Código de Processo Penal, c/c artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil).

A e. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial argumenta que as alegações apresentadas pelo requerente, relativas à autoria delitiva e à dosimetria da pena, já foram analisadas e deliberadas no julgamento do recurso de apelação. Confira-se a ementa do acórdão impugnado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. SIMULAÇÃO DE ARMA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta por Paulo César da Silva contra sentença condenatória que o reconheceu como incurso no art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela prática de roubo tentado em transporte coletivo, fixando pena de 02 anos, 09 meses e 07 dias de reclusão, em regime fechado, além de 54 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se há insuficiência de provas para condenação;
(ii) verificar a incidência da excludente de tipicidade por crime impossível; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação para furto; (iv) reavaliar a dosimetria da pena;
(v) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de regime mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A autoria e a materialidade encontram-se robustamente comprovadas por depoimentos, auto de prisão, reconhecimento formal e videomonitoramento, não havendo fragilidade probatória.

4. Inviável o reconhecimento de crime impossível, pois o meio empregado – simulação de arma de fogo e constrangimento físico – era apto à produção do resultado.
5. Não há falar em desclassificação para furto, pois restou caracterizada grave ameaça e tentativa de subtração mediante violência.
6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta nas circunstâncias do crime, notadamente a ousadia da ação e o risco aos passageiros do coletivo.
7. Mantida a fração de redução pela tentativa e reconhecida a reincidência, a pena definitiva foi corretamente fixada.

8. Inviável a substituição da pena ou adoção de regime mais brando diante da violência empregada e da reincidência do apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
–
Tese de julgamento
:

A simulação de arma de fogo e a imposição de constrangimento físico à vítima caracterizam grave ameaça suficiente para configurar o crime de roubo, afastando a tese de crime impossível ou de desclassificação para furto.

Em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A reincidência justifica a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 14, II; 17; 33, §2º; 44, I; 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: Apelação Criminal, Número: 0000381-70.2020.8.08.0046, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Fernando Zardini Antonio, j. 03/03/2023.

Nesse contexto, o requerente, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, pretende rediscutir teses jurídicas já analisadas por este eg. Tribunal em sede de apelação.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Este entendimento é pacífico no âmbito deste eg. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal, em razão do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do código de processo penal. O agravante requer a reconsideração da decisão agravada e o provimento da revisão criminal para absolvição por atipicidade da conduta. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para reexame de provas já apreciadas em sede de apelação criminal; (II) estabelecer se a decisão condenatória contrariou texto expresso da Lei Penal, nos termos do art. 621, I, do código de processo penal. III. Razões de decidir 3.
A revisão criminal não se presta à mera revaloração de provas, devendo ser fundamentada na demonstração cabal de erro judiciário, nulidade processual ou apresentação de novas provas que justifiquem a absolvição ou redução da pena.
4. A decisão monocrática impugnada encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e deste tribunal de justiça, que não admitem a utilização da revisão criminal como uma segunda apelação. 5.
O agravante reitera argumentos já debatidos e rejeitados em apelação criminal,
embargos de declaração e Recurso Especial, sem apresentar elementos novos que justifiquem a revisão da condenação. 6. O art. 621, I, do código de processo penal, exige que a decisão condenatória seja contrária ao texto expresso da Lei ou à evidência dos autos, o que não se verifica no caso concreto. 7.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal confirmam que a revisão criminal não pode ser utilizada para reexame de fatos e provas já apreciados nas instâncias ordinárias.
(...) (TJES; RevCr 5006021-68.2024.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 18/6/2025)

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a revisão da condenação, rediscutindo matérias já apreciadas no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

N
ÃO CONHEÇO do pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para não conhecer do pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.